Tribunal: TJDFT
Processo: 0728564-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E EMPRESARIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. AUTONOMIA. VINCULAÇÃO À RELAÇÃO ORIGINÁRIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE. CIRCULAÇÃO.
1. A nota promissória é um título executivo extrajudicial autônomo e abstrato, que documenta a existência de um crédito líquido e certo, exigível a partir de seu vencimento e circulável por endosso.
2. De acordo com o Princípio da Autonomia, a nota promissória configura documento constitutivo de direito novo, autônomo, originário e completamente desvinculado da relação que lhe deu origem e, por essa razão, o legítimo portador do título pode exercer seu direito de crédito sem depender das relações que o antecederam.
3. No caso em tela, diante da ausência de vinculação da nota promissória a contrato e da circulação do título por endosso não há necessidade de discussão da causa debendi.
4. Deu-se provimento ao apelo.